Tribunal: STF
Processo: RE 1546880
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com base no permissivo do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SUMULA 184 DO TCU EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. CABIMENTO. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO, CONTÍNUOS OU NÃO. ART. 4º DA LEI Nº 6.903/81. ATENDIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    1. Os autos retornaram do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face de decisão que deu provimento a recurso especial e determinou a anulação do acórdão do Pleno deste egrégio Tribunal, proferido no julgamento de embargos de declaração nos embargos infringentes. A Corte Superior determinou o reexame da postulação do recorrente em sua integralidade, especialmente quanto à ausência de pronunciamento sobre a Súmula 184 do Tribunal de Contas da União e do alcance do entendimento firmado pelo STF acerca do art. 4º da Lei nº. 6.903/81. 2. No julgamento do recurso especial, o C. STJ determinou que seja apreciada a questão relativa à retroação do art. 4º da Lei nº. 6.903/1981 até 27/11/1987, que corresponde à data de publicação do acórdão prolatado no MS nº 20.684-5/DF, o que segundo o recorrente não teria alcançado a sua aposentadoria ocorrida em 27/10/1987, quando vigorava a Súmula 184, do TCU. 3. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento apenas ocorre com o registro perante o TCU, de modo que a aplicação do prazo decadencial, de que trata o art. 54 da Lei nº. 9.784/99, somente se opera a partir da publicação do aludido registro. Precedente: STF, Segunda Turma, MS 26132 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli , julgado em 18/11/2016. Precedente deste Tribunal: Segunda Turma, AG 08091269820194050000, Relator: Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julg . 30/09/2019, decisão por maioria. 4. O ato de concessão de aposentadoria pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Região (Ato nº 11/1989) foi expedido em 20/02/1989, retroativo a 28/10/1987, tendo o TCU declarado a sua ilegalidade em 30/09/1993, não havendo assim que se falar em decadência do direito da Administração de rever o ato de aposentadoria, nos termos dos art. 54, da Lei nº. 9.784/99. 5. Embora o recorrente tenha se aposentado em 28/10/1987 (Ato nº 11/89 da Presidência do TRT da 7ª Região), a sua aposentadoria foi considerada ilegal por força de decisão proferida pelo TCU em 30/09/1993, que reconheceu não ter sido preenchido o requisito temporal de 05 (cinco) anos no cargo (Juiz Classista), no qual o recorrente pretendia se aposentar nos termos do art. 4º da Lei nº. 6.903/81. 6. Consta de documento expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho que o embargante atuou como magistrado trabalhista temporário, tendo sido Suplente de Vogal na 4ª JCJ de Fortaleza por 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, Vogal da 5ª JCJ de Fortaleza por 03 (três) anos e 20 (vinte) dias, Suplente de Juiz Classista por 01 (um) ano, 03 (três) meses e 08 (oito) dias e Suplente de Juiz Classista perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região por 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. 7. Nos termos do art. 4º da Lei nº. 6.903/81 e da Súmula 184 do TCU, em sua redação original, é possível somar os tempos nos diversos cargos ocupados, seja de Suplente de Juiz Classista de Primeiro Grau, de Juiz Classista de Primeiro Grau, Suplente de Juiz Classista de Segundo Grau e Juiz Classista de Segundo Grau do TRT, para o fim de atingir os cinco anos de serviço necessários à aposentadoria especial estatutária de Juiz Temporário, desde que a aposentadoria se dê no cargo de Juiz Classista de Primeiro Grau. 8. Como o requerente contou à época da formalização do seu pedido de aposentadoria (28.10.1987) com mais 05 (cinco) anos de exercício na magistratura trabalhista, faz jus à aposentadoria com fundamento no art. 4º da Lei nº. 6.903/81. 9. Hipótese em que a alteração do enunciado da Súmula 184 do TCU, ocorrida em 08.12.1994, não poderia retroagir para alcançar o ato de aposentadoria do recorrente, sob pena de ofensa aos principio da irretroatividade e da segurança jurídica assegurados no art. 2ºda Lei nº. 9.784/99, considerando que o ato de aposentadoria do recorrente foi publicado no Diário Oficial da União em 20/02/1989, quando ainda estava em vigor a redação original da aludida Súmula. 10. O art. 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro prevê que a revisão na esfera administrativa quanto à validade de ato que já houver se perfectalizado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedada a interpretação com base em mudança posterior de orientação geral. 11. O C. STF proferiu decisão no MS nº. 20.684-5, dando interpretação ao art. 4º da Lei nº. 6.903/81, e considerou que o Juiz classista, ao pretender se aposentar como tal, e estiver no exercício da magistratura trabalhista, só o poderá fazer no cargo em que tiver efetivo exercício continuamente ou não, por cinco anos no mínimo. Tal entendimento, contudo, não poderá retroagir para alcançar os processos julgados pelo Tribunal de Contas da União, a partir da data da publicação daquela decisão (27/11/1987). Isto porque a revisão da Súmula 184 do TCU ocorreu somente em 08/12/1994. 12. Reconhecimento da existência de omissão no julgado ora atacado, conforme verificado pelo C. STJ, especificamente quanto à ausência de pronunciamento sobre a Súmula 184 do TCU e do alcance do entendimento firmado pelo STF acerca do art. 4º da Lei nº. 6.903/81. 13. Atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios opostos contra o acórdão dos embargos infringentes, reconhecendo, por consequência, o direito do recorrente ao restabelecimento da percepção do benefício de aposentadoria no cargo de Juiz Classista de Primeiro Grau, com o consequente pagamento dos proventos vencidos e vincendos. 14. Reconhecimento do direito à concessão da tutela antecipada, para que se restabeleça o pagamento dos proventos/pensão de Juiz Classista de Primeiro Grau, que são devidos desde a data da sua suspensão pelo TCU (05/10/1999), compensando-se eventuais pagamentos que tenham sido feitos a posteriori. 15. Embargos de declaração providos para: a) suprir a omissão apontada, quanto à ausência de pronunciamento sobre o teor da Súmula 184 do TCU e do alcance do entendimento firmado pelo STF acerca do art. 4º da Lei nº. 6.903/81, atribuindo-lhes efeitos modificativos e, por consequência dar provimento aos embargos infringentes; b) reconhecer o direito à concessão da tutela antecipada, para que se restabeleça o pagamento dos proventos/pensão de Juiz Classista de Primeiro Grau, que são devidos desde a data da sua suspensão pelo TCU.



    ACÓRDÃO 



    Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por maioria, dar provimento aos embargos de declaração, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 



    Recife/PE, 04 de março de 2020. 



    Desembargador Federal CARLOS REBÊLO JÚNIOR Relator” 



    (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 450712 / CE - 2004.81.00.023310-0/02)



    Na origem, trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação parcial de tutela movida por JOSÉ HAROLDO GUIMARÃES contra a UNIÃO FEDERAL. Na inicial, o autor assim pediu: 



    1. conceder "in limine" e "inaudita autera pars" medida suficiente para suspender o curso de qualquer processo administrativo movido no âmbito do Tribunal de Contas da União, em desfavor do autor, ou em que figure como interessado se respeitante à questão debatida nesta "actio" -, bem como proibir, até ulterior decisão, que a União Federal proceda a atos executórios ou quaisquer outros em função do assunto ora controverso; 



    2. determinar "in limine" e "inaudita autera pars" a reinclusão do nome do autor em folha de pagamento, desta vez no grau maior de juiz Classista, ou sucessivamente (art. 289 CPCl5 ) no grau em que vinha recebendo como de costume, para que garantida fique a mantença do mesmo enquanto durar a controvérsia, fazendo jus ao bom direito de percepção da aposentadoria ou, no mínimo (o que se admite "ad argumentandum tantum"), em respeito ao caráter indenizatório e alimentar da presente; 



    3. deferir, por óbvio, os benefícios da justiça gratuita, ou que, ao menos, condicione a obrigação de honrar as custas à vigência da ordem de nº 2, se for o caso; 



    4. determinar a intimação do Ministério Público Federal; 



    5. citar a União Federal para contestar a presente, se quiser, sob pena de revelia; 



    6. confirmar a aposentação do autor no maior grau de Juiz Classista, ou, em caráter sucessivo, no grau em que vinha recebendo, e que condene a União Federal no pagamento dos proventos não-recebidos pelo demandante ao longo dos anos em que perdurou a respectiva determinação da União, com juros e correção monetária, e ainda, ao pagamento de indenização a ser arbitrada por V. Exa.; 



    7. sucessivamente ao pedido 6, condenar a União Federal ao pagamento ao autor de indenização, no valor exato da condenação imposta pelo TCU ao autor; 



    8. em todo caso, anular quaisquer procedimentos instalados pelo TCU no que respeita ao autor, no pertinente à matéria, ou declarar a isenção do autor de qualquer pena pertinente ao tema; 



    9. condenar a requerida nas custas e honorários advocatícios, estes na base de percentagem sobre o provento econômico que advier ao autor.” (eDOC nº 20)



    Analisando os pedidos, o juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará julgou parcialmente procedentes os pedidos, adotando o seguinte dispositivo:



    “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a legalidade da aposentadoria do ato que concedeu ao autor a Aposentadoria no Cargo de Juiz Classista de lª Instância, e via de consequência, condenar a UNIÃO a restabelecer o pagamento dos proventos correspondentes, bem como a pagar as parcelas vencidas desde a data do cancelamento, corrigidas nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal e acrescido de juros moratórios a contar da citação, à base de 6% ao ano, até DEZ/2002, e a partir de JAN/2003 de acordo com a taxa SELIC, em observância ao disposto no art. 406 do Código Civil. 



    Declaro, ainda, a anulação de todos os processos administrativos deflagrados junto ao Tribunal de Contas da União com vistas à apuração de penalidades em razão dos fatos objeto desta demanda, determinando, via de consequência, a desconstituição da decisão que condenou o autor a devolver os valores recebidos em razão da concessão da aposentadoria ora reconhecida. 



    DEFIRO PARCILAMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que a UNIÃO promova o sobrestamento de qualquer penalidade ou procedimento apuratório em face dos fatos objeto da presente demanda. 



    Condeno a UNIÃO no pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 40, do Código de Processo Civil.” (eDOC nº 30)



    Contra a sentença, foi interposto recurso de apelação pela União, ao qual foi dado parcial provimento pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em acórdão que conta com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA UNIÃO, IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO E AUSÊNCIA. DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NO MÉRITO: JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA SOMA DOS TEMPOS DE EXERCÍCIO COMO JUIZ CLASSISTA EM CARGOS DIVERSOS DA MAGISTRATURA TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 4° DA LEI Nº 6.903/81 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS N° 20.864/DF E NO MS 21.299-3/DF. PRECEDENTE TAMBÉM DO STJ NO RESP N° 946996/PR.. ILEGALIDADE DA APOSENTADORIA PERCEBIDA, PELO AUTOR. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE 5 (CINCO) ANOS EM UM DOS CARGOS DA MAGISTRATURA CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ E DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES PELO TCU. 1. Com o advento do art. 6º da Lei nº 9.028/95, a intimação do Advogado da União passou a ser obrigatoriamente pessoal. União regularmente intimada em 22.04.08, interpondo recurso -de apelação em 12 de maio de 2008. Tempestividade. 2. Documentos que não foram juntados pela União após a interposição do recurso de apelação, mas simultaneamente a esta, em 12 de maio de 2008, conforme se depreende de protocolo registrado nos autos. Aberto o prazo para as contrarrazões do autor e oportunizada, portanto, a defesa, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório. 3. Existência de insurgência específica pela União em face dos fundamentos contidos na sentença. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. 4. O art. 4º da Lei nº 6.903/81 estabelece que a aposentadoria somente será concedida se o juiz temporário, ao implementar a condição prevista no art. 2º, III, daquele diploma, estiver no exercício da magistratura e contar, pelo menos 5 (cinco) anos contínuos ou não, de efetivo exercício "no cargo", ou, não estando, o houver exercido por mais de 10 (dez) anos contínuos. 5. O. Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 4º da Lei nº 6.903/81, entendeu pela impossibilidade de soma dos períodos prestados como Juiz Classista em instâncias diferentes (Mandado de Segurança nº 20.864/DF, Rel. Min. Moreira Alves). Exegese mantida no julgamento do MS nº 21.299-3/DF em hipótese idêntica a dos autos (pedido de aposentadoria como Juiz Classista de 1º Grau). Neste mesmo sentido, precedente do STJ no REsp 946996/PR. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 16.02.09. 6. A Lei nº 6.903/81, ao fazer menção à expressão ‘pelo menos, 5 (cinco) anos contínuos ou não, de efetivo exercício no cargo’, quer significar cinco anos contínuos ou não, no cargo em que deseja se aposentar’. Do contrário; bastaria a referência pelo legislador ordinário a cincos anos contínuos ou não, na magistratura classista’. 7. Autor que foi Suplente de Vogal pelo período de 8 meses e 13 dias, e esteve no exercício do cargo de Vogal, por 3 anos e 20 dias e de Suplente de Juiz Classista, por 1 ano, 3 meses e 8 dias, portanto, em nenhum momento perfez o período de 5 anos em um dos cargos ocupados. Ausência do requisito legal para recebimento da aposentadoria. Pronunciamento expresso do TCU quanto à ilegalidade da aposentadoria concedida ao autor. 8. A concessão do benefício de aposentadoria constitui ato complexo que somente se concretiza após registro e homologação pelo TCU, conforme art. 71, III, da CF/88. Ausência de decadência. Prazo da Lei nº 9.784/99 que deve ser contado a partir da publicação do ato de registro. 9. Impossibilidade de cobrança dos valores recebidos de boa-fé. Autor que passou a receber a aposentadoria com base em decisão do TRT da 7ª Região, não havendo como se inferir qualquer dolo em sua conduta que legitime a devolução do que foi recebido. Anulação pela sentença dos processos administrativos deflagrados junto ao Tribunal de Contas da União com vistas à apuração de penalidades. Manutenção. 10. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários, a cargo do autor, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). 11. Apelação do autor, em que postulava danos morais e tutela antecipada para inclusão imediata do nome em folha de pagamento, prejudicada. Apelação da União parcialmente provida para manter a sentença apenas no tocante à impossibilidade de ressarcimento dos valores recebidos de boa-fé e quanto à anulação dos processos administrativos deflagrados junto ao Tribunal de Contas da União com vistas à apuração de penalidades.” (Apelação Cível nº 2004.81.00.023310-0,  Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Rogério Fialho Moreira, j. 02/9/2010)” (eDOC nº 37).



    Foram opostos embargos de declaração contra o citado acórdão de apelação, que foram rejeitados em julgamento que ensejou a oposição de embargos infringentes. Esse recurso também foi desprovido, na forma da ementa que segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. JUIZ CLASSISTA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA. LEI Nº 6.903/81. IMPOSSIBILIDADE DE ADIÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO JUIZ CLASSISTA, PERANTE INSTÂNCIAS, DISTINTAS. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INATIVAÇÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Embargos infringentes em que o recorrente, pretende que prevaleça o entendimento firmado no voto-vencido, segundo o qual é possível, cumular tempo de serviço prestado em cargos distintos na magistratura temporária, para perfazer o tempo total exigido para a obtenção do beneficio de aposentadoria como Juiz Classista, na forma do artigo 2º, III, da Lei 6.903/81. 2. Para a concessão da aposentadoria especial de Juiz classista, os artigos 2º e 4º da Lei nº 6.903/81 exigem o preenchimento concomitante de dois requisitos, quais sejam, possuir ao menos 30 (trinta) anos de serviço, mesmo computando tempo de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social Urbana, e, contar com pelo menos, 05 (cinco) anos, contínuos ou não, de efetivo exercício no cargo em que o interessado pretende se aposentar. 3. No caso dos autos o embargante ocupou dois cargos na magistratura trabalhista temporária, sendo um no primeiro grau e outro perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. A soma desses lapsos temporais é que perfaz o total que supera os cinco anos exigidos na referida Lei, pois o recorrente não laborou pelo tempo mínimo de serviço de 05 (cinco) anos em nenhum dos dois cargos. 4. O período de cinco anos de atividade previsto na legislação pertinente, não é de exercício de misteres próprios da magistratura trabalhista em qualquer instância ou grau, mas sim de "efetivo exercício no cargo". Desta forma, não podem ser somados os tempos de serviço de Juiz Classista prestados em cargos distintos para perfazer o requisito legal quanto ao lapso temporal. 5. De acordo com a jurisprudência pátria os lapsos temporais laborados como Juiz Classista perante instâncias distintas não podem ser somados para perfazer o tempo de 05 (cinco) anos de atividade exigido pela Lei n. 6.903/81. 6. Não tendo o recorrente completado os cinco anos de efetivo exercício no cargo de Juiz Classista perante o órgão judicante de primeiro grau, e tampouco quando laborou no TRT, não se pode reconhecer o atendimento do requisito temporal exigido para concessão do benefício. Precedentes do STF e STJ. 7. Embargos infringentes improvidos. (eDOC nº 45)



    Contra a decisão dos embargos infringentes foram opostos novos aclaratórios, que também foram rejeitados. Face ao acórdão dos embargos de declaração, a parte autora interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, suscitando falha na prestação jurisdicional por ausência de superação da omissão apontada nas razões recursais. Diante das razões, o STJ deu provimento ao recurso nos termos da ementa que segue:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS EM EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. PONTO RELEVANTE DA DEMANDA ASSOCIADO À TESE DE QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, AO REVISAR O CONTEÚDO DO ENUNCIADO N. 184 DE SUA SÚMULA, LIMITOU O ALCANCE DA RESPECTIVA RETROAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTIDO NO ART. 535, II, DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante o disposto no art. 535, II, do CPC/1973, os embargos declaratórios são cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal. Dessa forma, importará nulidade do julgado a persistência de omissão sobre tema devidamente alegado pela parte e que se demonstre relevante para a adequada resolução da causa. 2. Depreende-se da leitura dos autos que a parte ora recorrente sustentou, ao longo de suas intervenções, que "[...] a Súmula 184 do Tribunal de Contas da União esclarecia, à época, ainda, que não importava a instância - se de Juiz Classista de primeira ou de segunda instância - mas o cargo de Juiz Classista, razão pela qual aquele que alcançasse o quinquênio em instâncias diferentes, poderia se aposentar também". 3. Constata-se, ainda, que, em suas argumentações, o ora insurgente salientou também que a revisão efetivada pela Corte de Contas da União, quanto à mencionada orientação sumular, não poderia atingi-lo, diante da particularidade existente no caso, isto é, quanto à própria limitação estabelecida pelo TCU, no que concerne aos efeitos da revisão do enunciado. 4. Por outro lado, o estudo dos autos permite verificar que, apesar da interposição de embargos declaratórios à iniciativa da parte interessada, o acórdão ora impugnado permaneceu omisso quanto aos pontos acima destacados, que se evidenciam essenciais à adequada e integral resolução da lide. 5. De fato, não obstante a iniciativa da parte em provocar a devida manifestação da Corte de origem, esta não superou a omissão em relação à (i) tese segundo a qual o recorrente se encontra aposentado desde 23/10/1987, com base no enunciado 184 [então vigente] da Súmula do Tribunal de Contas da União, sobre o qual inexistia, à época da aposentação, qualquer dissenso interpretativo; e (ii) circunstância peculiar de a revisão operada no referido enunciado sumular [decorrente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança n. 20.684-5/DF, no qual se tratava do alcance do art. 4º da Lei n. 6.903/1981] ter retroagido, de forma expressa, apenas e tão somente, a 27/11/1987 [data em que ocorreu a publicação do acórdão prolatado no mencionado mandado de segurança]. 6. Recurso especial provido, para anular o aresto prolatado em julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.852-1.859), a fim de que o Tribunal de origem proceda ao exame da postulação do ora recorrente [a partir dos fundamentos acima destacados], manifestando-se como entender de direito.



    Devolvidos os autos ao TRF-5 foi proferido novo julgamento dos embargos de declaração (eDOC nº 62), consubstanciado no aresto impugnado pelo Recurso Extraordinário ora em julgamento.



    Nas razões recursais, a União sustenta violação aos arts. 70 e 71, caput e III, ambos da Constituição Federal. Argumenta que, no caso concreto, a parte recorrida “esteve no exercício do cargo de Suplente de Vogal pelo período de 8 meses e 13 dias, de Vogal, por 3 anos e 20 dias e de Suplente de Juiz Classista, por 1 ano, 3 meses e 8 dias, portanto, em nenhum momento perfez o período de 5 anos em um dos cargos ocupados”, de modo que não preencheu os requisitos previstos no art. 4º da Lei nº 6.903/1981. 



    Alega que a Corte de origem “reconhece que o ex-juiz classista NÃO preenche em nenhum momento o período de 5 anos ( seja no primeiro grau, seja no TRT) para aposentar-se, e tal estado de coisas permanece uma aposentadoria nula e ilegalmente inalterada”.



    Reforça que o recorrido “não preencheu os requisitos legais autorizadores da concessão da aposentadoria que tenciona obter, pois não demonstrou o efetivo exercício no cargo em que pretendia se aposentar, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos”. Aduz que “não podem ser somados os tempos de serviço de Juiz Classista prestados em Instância inferior com o exercido perante o TRT 7a Região. Isto porque o período de cinco anos de atividade exigido pela Lei n° 6.903/81 pressupõe o efetivo exercício no mesmo cargo, o que, à evidência, exclui a possibilidade de aferir tal requisito somando-se tempos de serviço em instâncias diversas, o que desvirtua o alcance da norma”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “1.1 Ambientação dos aclaratórios:



    Os autos retornaram do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face de decisão que deu provimento a recurso especial e determinou a anulação do acórdão do Pleno deste egrégio Tribunal, proferido no julgamento de embargos de declaração nos embargos infringentes. A Corte Superior determinou o reexame da postulação do recorrente em sua integralidade. 



    (...)



    1.5 Suma do Pedido Recursal nos Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes: 



    Em seus aclaratórios a parte embargante alegou, em síntese: a) preencheu os requisitos para se aposentar como Juiz Classista, em virtude de haver atendido aos requisitos exigidos nos arts. 2º, III e 4º da Lei nº. 6.903/81; b) a Súmula nº. 184 do Tribunal de Contas da União, em sua redação vigente à época da aposentadoria, não fazia distinção entre os diversos graus, podendo o interessado somar os períodos trabalhados em graus de jurisdição distintos para fins de perfazer o tempo total previsto na legislação pertinente; c) a alteração do texto da referida Súmula do TCU não pode retroagir para alcançar o embargante, já que a alteração legal apenas ocorreu em 08 de dezembro de 1994, após decorridos quase oito anos do requerimento de aposentadoria em questão; d) não há que se falar em mudança de entendimento do STF no caso em tela, seja porque quem julgava era o TCU, seja porque não se tratava de súmula vinculante ´, como também a decisão referia-se a caso diferente do que se cuida; e) a interpretação dada ao art. 4º da Lei nº. 6.903/81 é absurda, pois em nenhum momento tal dispositivo trata de grau, mas de cargo, apenas para diferenciar que aquele que deseja a aposentação, quando requer no cargo de Juiz Classista, não se aposentará pelo INSS, apesar de poder contar com o tempo de serviço na iniciativa privada” ; f) já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular ou revisar seus atos, a teor do disposto no art . 54 da Lei nº. 9.784/99, tendo como termo inicial o dia da percepção do primeiro pagamento ou respectiva publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial; g) as recentes decisões do C. STF reforçam a tese quanto ao prazo decadencial quinquenal para a Administração anular ou revisar seus atos; h) verificou-se ofensa a direito adquirido do embargante, assegurado no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    (...)



    O autor, ora embargante, requereu em 28/10/1987 (fls. 59/60 vol. 1) a concessão do beneficio de aposentadoria voluntária no cargo de Juiz Classista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com base no art. 1º, parágrafo único, b, art. 2º, III, art. 3º, III, b, e 4º, da Lei 6.903/81. Na ocasião, apresentou seus assentamentos individuais e informação do TRT da 7ª Região (fls. 68/71) nos quais estava consignado que ele computava, na condição de Juiz Temporário junto ao TRT da 7ª Região, um tempo de exercício de 05 anos e 06 dias, computados da seguinte forma: 



a) Suplente de vogal, representante dos Empregados, na 4ª JCJ de Fortaleza: 14/11/1978 a 09/11/1981; 



b) Vogal, representante dos Empregados, na 5ª JCJ de Fortaleza: 10/11/1981 a 29/10/1984;



c) Suplente de Juiz Classista, representante dos Empregados: 30/10/1984 a 29/10/1987, junto ao TRT da 7ª Região, para completar o mandato do titular em virtude de sua aposentadoria;



O Procedimento administrativo relativo ao pedido de aposentadoria do autor foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, o qual determinou a remessa dos autos ao Ministério da Justiça (fls. 848/852), tendo este emitido Parecer pelo Exmo Sr. Ministro da Justiça (fls. 853/854) opinando pelo indeferimento do pedido autoral, sob os seguinte fundamentos: 



a) o interessado, à data do requerimento da aposentadoria (28/10/1987), se encontrava investido na função de Suplente de Juiz Classista, pois seu mandato de Suplente Convocado terminara em 30/09/1987; 



b) o interessado não preencheu, no cargo de Juiz Classista, representante dos empregados, os requisitos temporais exigidos pela Lei 6.903/81, para fins de concessão da aposentadoria requerida. Entendeu-se, na ocasião, que a interpretação conferida pela Súmula 184 do TCU, ao art. 4º da Lei 6.903/81, não corresponde à correta exegese do dispositivo, conforme reconhecido pelo STF nos autos do Mandado de Segurança 20.684-5/DF. 



Ato contínuo, o Exmo. Senhor Presidente da República, acolhendo as razões apresentadas pelo Ministério da Justiça, indeferiu o pedido de aposentadoria do autor no cargo de Juiz Classista do TRT da 7ª Região (fls. 856). 



Em 15/11/1988 o autor requereu (fls. 1.242 /1.246, vol. 6) a reversão do seu pedido de aposentadoria voluntária no cargo de Juiz Classista do TRT da 7ª Região, para convertê-lo em pedido de aposentadoria voluntária no cargo de Juiz Classista de 1ª Instância. 



Por sua vez, em 20/02/1989, o Presidente do TRT da 7ª Região, através do Ato 11/89 (fls. 1261), concedeu ao autor, aposentadoria voluntária no cargo de Juiz Classista de 1ª Instância (vogal), a partir de 28/10/1987. 



Os autos do processo de aposentadoria do embargante foram remetidos ao TCU em 15/03/1989 (fls. 879), tendo este, em 30/09/1993, declarado a ilegalidade da concessão de aposentadoria do autor no cargo de Juiz Classista do TRT da 7ª Região, sob o fundamento de que, no momento da inativação, o interessado estava afastado do exercício da titularidade das funções, não atendendo, também, ao requisito temporal previsto no art. 4º da Lei nº. 6.903/81 (fls. 894). 



Posteriormente, o autor formulou, em 27/10/1993, Pedido de Reexame da decisão referida na letra anterior (fls. 898/907), o qual teve seu provimento negado, conforme decisão nº. 029/94 - TCU - 2ª Câma